Tribunal: TCU
Processo: 007.176/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2023, com o objetivo de fiscalizar a contratação das obras e serviços de engenharia para construção da Adutora do Seridó/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Auditoria realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica - AudUrbana, no âmbito do Fiscobras/2023, tendo por objetivo fiscalizar a contratação das obras e serviços de engenharia para construção da Adutora do Seridó/RN. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU e o art. 4°, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, determinar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf que: 9.1.1. previamente à execução de aditivos ao Contrato 0.0122.00/2022, retifique o projeto executivo, em especial o perfil geológico, para que passe a representar fielmente a situação encontrada em campo, atendendo a definição do art. 42, inciso IX, da Lei 13.303/2016; 9.1.2. promova e encaminhe ao TCU, antes do aditivo, avaliação acerca da legalidade da manutenção do Contrato 0.0122.00/2022 em decorrência das eventuais alterações do respectivo projeto executivo, de modo que não se extrapolem os percentuais de aditivos de acréscimos ou supressões e que não transfigurem o objeto contratado, atendendo as permissões constantes do § 1o do art. 81 da Lei 13.303/2016; 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução/TCU¿315/2020, dar ciência à Codevasf que a não manutenção do desconto ofertado no âmbito do Contrato 0.0122.00/2022, tanto com relação ao orçamento base considerado na Licitação RDC 3/2022-Codevasf quanto para os preços referenciais considerados pelo TCU, de modo a acarretar desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato em favor do contratado, por ocasião de eventuais aditivos que tragam alterações na planilha contratual, afronta ao disposto no art. 31, § 1o, inciso II, "c", da Lei 13.303/2016 e no art. 14 do Decreto 7.983/2013; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Codevasf e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR); e 9.4. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.